Tribunal: TJDFT
Processo: 0742714-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Vistos, etc... Ao examinar os autos, verifica-se que o recurso não se encontra acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo. Desse modo, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o pagamento em dobro do valor do respectivo preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 10 de janeiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator